Tribunal: CARF
Processo: 10410.721564/2020-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10410.721564/2020-63
ACÓRDÃO
2003-006.867 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COOPERATIVA DE COLONIZACAO AGROPECUARIA E INDUSTRIAL PINDORAMA
LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. MATÉRIA SUMULADA.
De acordo com o disposto na Súmula no 02, o CARF não é competente para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

FATOR DE ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO – FAP. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE.
DECISÃO DO STF. REPERCUSSÃO GERAL.
Conforme já decidido pelo STF em repercussão geral, o FAP, nos moldes do
regulamento promovido pelo Decreto 3.048/99 (RPS), atende ao princípio
da legalidade tributária.

FATOR DE ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO – FAP. DISCORDÂNCIA.
INCOMPETÊNCIA DO CARF.
O CARF não detém competência para decidir sobre inconformismo do
contribuinte acerca da definição do FAP especificado pelo Ministério da
Previdência Social.

RECURSO DESTITUÍDO DE PROVAS.
O recurso deverá ser instruído com os documentos que fundamentem as
alegações do interessado. É, portanto, ônus do contribuinte a perfeita
instrução probatória.
ACÓRDÃO
Fl. 922
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.867 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10410.721564/2020-63
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário interposto, não se apreciando as alegações tocantes a
isenções de rubricas, inconstitucionalidades e apuração do FAP, para, na parte conhecida, negar-
lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim – Relator

Assinado Digitalmente
Francisco Ibiapino Luz – Presidente Substituto

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Francisco Ibiapino Luz
(presidente substituto), Leonardo Nunez Campos (substituto integral), Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim, Ronnie Soares Anderson (substituto integral).

RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 902/915, interposto contra decisão da DRJ
04, de fls. 885/890, que julgou procedente o lançamento da Contribuição Social parte patronal
(FUNRURAL), com adicional para o SAT/RAT, e à contribuição de Terceiros (SENAR), incidentes
sobre a comercialização da produção rural de produtores rurais pessoas físicas, com sub-rogação,
não declaradas nas GFIP, além do lançamento da diferença da contribuição GILRAT sobre bases
declaradas em razão da utilização de FAP incorreto, conforme autos de infração de fls. 821/828 e
fls. 829/833, lavrados em 05/03/2020, relativo a fatos geradores ocorridos no período de 01/2016
até 12/2016, com ciência da RECORRENTE em 05/03/2020, conforme termo de fl. 859.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi apurado no
valor de R$ 359.906,29 (Contribuições Sociais) e R$ 944,88 (SENAR), já inclusos juros de mora (até
o mês da lavratura) e multa de ofício.
De acordo com o relatório fiscal, acostado às fls. 834/845, ora sintetizado pela DRJ
de origem com clareza e precisão, o presente lançamento diz respeito ao que segue:
Após novas intimações para a apresentação de outros documentos, fase descrita
no item 2 do relatório fiscal, páginas 835 a 839, entendeu o autuante que se fazia
necessária a lavratura de auto de infração pelos seguintes motivos:
Fl. 923
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.867 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10410.721564/2020-63
3
I) Não oferecimento à tributação de valores de comercialização da produção rural
em que se sub-rogaria o fiscalizado pela aquisição de produtos de pessoas físicas
não associadas à cooperativa. Tal situação provocou a cobrança de:
a) Contribuição sobre a produção rural do produtor pessoa física em que se
sub-rogou o fiscalizado;
b) GILRAT concernente à produção rural do produtor pessoa física em que
se sub-rogou o fiscalizado;
c) SENAR sobre produção rural do produtor pessoa física em que se sub-
rogou o fiscalizado.
II) Divergência de GILRAT, uma vez que o contribuinte informou em GFIP o FAP de
forma equivocada em todas as competências de 2016. Sendo o valor correto
1,2807, conforme planilha de página 852, o valor informado em GFIP - Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social, pelo contribuinte para
o fator acidentário de prevenção foi 0,50 ou 1,00 ao longo do ano fiscalizado.

Impugnação
A RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 864/878, em 19/05/2020,
considerado tempestivo em razão da Portaria RFB no 543/2020 (fl. 882). Ante a clareza e precisão
didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ de origem, adota-se, ipsis litteris, tal trecho
para compor parte do presente relatório:
Cientificado em 05/03/2020, conforme página 859, contribuinte manejou
impugnação, páginas 864 a 878, em 19/05/2020, folha 862, na qual informou
inicialmente o pagamento da exigência descrita no item I deste relatório,
suscitando, em seguida, as teses de defesa abaixo relacionadas:
1. O aumento da alíquota GILRAT pela multiplicação feita pelo respectivo fator
acidentário fere o princípio da legalidade insculpido no artigo 97, II e V do CTN e
no artigo 150, I da CF/88 uma vez que feita a majoração por delegação legislativa
contida na Lei 10.666/2003;
Com efeito, os artigos citados estabelecem que alíquota é matéria de reserva
legal, não podendo o executivo majorá-la por decreto e o FAP pode sim
representar majoração de tributo, uma vez que o seu multiplicador é de 0,5 a 2,0;
Nessa senda invoca a inconstitucionalidade do artigo 10 da Lei 10.666/2003.
Citados precedentes do STF, RE 238166/SP e 290.079/SC, e do STJ REsp
31.970/RS.
2. Adicionalmente, afirma ser nulo o lançamento pois a base de cálculo encontra-
se eivada de verbas indenizatórias que não possuem cunho salarial;
Fl. 924
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.867 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10410.721564/2020-63
4
3. Contesta o cálculo do FAP, pois o mesmo considerou três aposentadorias por
invalidez que não possuíram relação com a atividade laborativa, o que resultaria
na redução do fator de 1,2807 para 1,1904;
4. Discorda da representação feita pela autoridade fiscal que aponta a ocorrência,
em tese, do crime de sonegação fiscal, uma vez que o dolo, elemento subjetivo da
conduta, não ocorreu no caso concreto. Além disso entende que enquanto não
constituído o crédito definitivamente em âmbito administrativo é inviável a
instauração de persecução penal. Citou a Portaria 1.750/2018 RFB.
Requer a extinção do crédito tributário e sobrestamento da Representação fiscal
para fins Penais, nos termos da súmula vinculante 24.
Salienta-se que a contribuinte afirma ter efetuado o pagamento do crédito
tributário envolvendo a comercialização da produção rural de produtores rurais pessoas físicas
(FUNRUAL, GILRAT e SENAR). Sendo assim, apenas apresentou defesa somente em face do
lançamento da diferença GILRAT sobre as bases já declaradas.
O crédito tributário não litigioso foi transferido para o processo n° 11277-
721.853/2020-15 (fls. 879/881)

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ de origem julgou procedente o lançamento,
conforme ementa abaixo (fls. 885/890):
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
FAP. CONTESTAÇÃO. COMPETÊNCIA.
As contestações relativas ao cálculo do FAP devem ser feitas ao órgão
competente, carecendo atribuição às esferas de julgamento administrativas da
Receita Federal nesta matéria.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
ÔNUS. PROVA. PRECLUSÃO.
É ônus do impugnante a juntada de elementos documentais que respaldem as
teses de defesa apresentadas. O momento preclusivo para tal é a apresentação da
impugnação.
CONSTITUCIONALIDADE. APRECIAÇÃO COMPETÊNCIA
Carece competência ao órgão julgador administrativo para se manifestar em
relação à adequação de norma à constituição.
Fl. 925
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.867 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10410.721564/2020-63
5

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ em 19/10/2020,
conforme termo de ciência por abertura de mensagem de fl. 899, apresentou recurso voluntário
de fls. 902/915, em 17/11/2020.
Em suas razões, basicamente reiterou os argumentos da impugnação, conforme os
seguintes tópicos:
 Inconstitucionalidade e ilegalidade da forma de cálculo da divergência de
GILRAT sobre as bases declaradas (ocasionada em razão do FAP);
 Impossibilidade de cobrança de contribuições previdenciárias sobre as
verbas indenizatórias (tema atrelado ao lançamento de diferenças da
contribuição GILRAT) e da consequente nulidade do lançamento neste
ponto; e
 Equívoco no cálculo de divergência de GILRAT, por erro no cálculo para
apuração do FAP.
Este processo compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões por
que dele conheço.

MÉRITO
Inconstitucionalidade e ilegalidade da forma de cálculo da divergência de GILRAT sobre as bases
declaradas
Neste tópico, a RECORRENTE contesta o lançamento da divergência de GILRAT
sobre as bases já declaradas. Basicamente, o lançamento decorre da utilização, pela contribuinte,
de FAP incorreto, pois, a despeito de ter declarado corretamente a alíquota RAT (3%), se valeu do
Fl. 926
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.867 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10410.721564/2020-63
6
FAP equivocado (ora de 0,5, ora de 1,0) e não do fator 1,2807, que seria o correto para o ano de
2016. Assim, recolheu a contribuição com base no RAT ajustado de 1,5% ou 3% (a depender da
competência) enquanto o correto seria a alíquota ajustada de 3,8424%, conforme planilha de fl.
852.
Desta feita, a autoridade fiscal promoveu o lançamento da diferença de alíquota
incidente sobre a mesma base de cálculo já declarada e considerada pela própria contribuinte.
Em suas razões de apelo, a RECORRENTE contesta o fato do acórdão recorrido não
ter se debruçado sobre os argumentos de defesa envolvendo a inconstitucionalidade e ilegalidade
da utilização do FAP para majoração da alíquota GILRAT.
Contudo, irretocável a decisão recorrida neste sentido.
Em seu recurso, a contribuinte contesta a utilização do FAP como forma de
majoração de alíquota. A despeito de todo o arrazoado trazido pela contribuinte acerca da
delegação ao Poder Executivo da possibilidade de aumentar o GILRAT através do FAP
supostamente constituir violação à regra da legalidade, não merecem prosperar seus argumentos.
Em princípio, não compete ao CARF se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária, nos termos da Súmula no 02 deste Tribunal Administrativo:
Súmula CARF no 02
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária
Ademais, o STF já proferiu decisão definitiva sobre o tema ao julgar o RE 677725,
quando entendeu pela constitucionalidade do FAP, ocasião em que firmou a seguinte tese de
repercussão geral em 11/11/2021:
Tema 0554:
O Fator Acidentário de Prevenção (FAP), previsto no art. 10 da Lei no 10.666/2003,
nos moldes do regulamento promovido pelo Decreto 3.048/99 (RPS) atende ao
princípio da legalidade tributária (art. 150, I, CRFB/88).
Portanto, não merece acolhida o inconformismo da RECORRENTE.

Erro no Cálculo para Apuração do FAP
No último tópico de seu recurso, a contribuinte defende o equívoco no cálculo do
lançamento de divergência de GILRAT, vez que o FAP utilizado não estaria correto. Nas razões da
contribuinte (fl. 914):
54. O cálculo do FAP leva em consideração três benefícios referentes à
Aposentadoria por Invalidez por Acidente de Trabalho (B92), conforme tabela em
anexo de “Detalhamento do Valor Total de Benefício Pagos” de 2016,
especificamente nos itens 27, 28 e 29:
Fl. 927
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.867 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10410.721564/2020-63
7
(...)
55. Ocorre que as doenças que originaram as aposentadorias por invalidez desses
funcionários não guardam qualquer relação com a atividade laborativa que eles
exerciam à época na Cooperativa Pindorama.
56. Nesse sentido, para o cálculo do FAP essa data deveria ser considerada apenas
até 31.12.2015, e não as datas de expectativa de vida apontadas como data final
de contabilização, resultando nos ajustes a seguir detalhados:
(...)
57. Registre-se: em se fazendo os ajustes supramencionados, o valor total dos
benefícios, que serviu de base para a composição do cálculo índice, é reduzido de
R$ 965.929,03 para R$ 229.796,85.
58. Vale dizer: o índice composto passa de 1,2807 para 1,19049, o que por si só
vicia o lançamento ora contraposto.
Verifica-se, portanto, que o inconformismo da RECORRENTE diz respeito ao cálculo
efetuado para apuração do FAP que lhe foi atribuído.
Contudo, o FAP é calculado e atribuído pelo Ministério da Previdência, não cabendo
à Receita Federal analisar razões relativas a divergências quanto aos elementos previdenciários
que compõem o cálculo do FAP, eis que tal competência é do próprio Ministério da Previdência.
Neste sentido, cito o precedente abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2010
FATOR
DE
ACIDENTÁRIO
DE
PREVENÇÃO
-
FAP.
DISCORDÂNCIA.
INCOMPETÊNCIA DO CARF.
O CARF não detém competência para decidir sobre inconformismo do
contribuinte acerca da definição do FAP especificado pelo Ministério da
Previdência Social.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI TRIBUTÁRIA. SÚMULA CARF.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
(acórdão no 2201-010.835, publicado em 24/07/2023)
Ou seja, a autoridade lançadora apenas aplica o FAP atribuído pelo Ministério da
Previdência, que é de 1,2807 para o ano de 2016, e não de aquele apontado pela RECORRENTE.
Desta feita, este Tribunal não tem competência para alterar o FAP estabelecido pelo
Ministério da Previdência Social, pois compete ao citado Ministério apreciar as contestações
acerca dos citados índices FAP.
Portanto, não conheço desta parte do recurso.
Fl. 928
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.867 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10410.721564/2020-63
8

Impossibilidade de Cobrança de Contribuições Previdenciárias Sobre Verbas Indenizatórias
Por fim, ainda relacionado ao lançamento de diferenças da contribuição GILRAT
tratada no tópico acima, a contribuinte pleiteia a nulidade do lançamento por ter sido efetuado
sobre verbas consideradas indenizatórias. Contudo, sequer cita que verbas indenizatórias seriam
essas, pois apenas afirma que “a base de cálculo utilizada no lançamento é a folha de pagamento,
que corresponde à remuneração do trabalhador individualmente considerado, subtraindo-se as
exclusões previstas na Lei no 8.212/91 e outras admitidas pela jurisprudência (outras verbas de
natureza indenizatórias), inclusive expurgando-se os efeitos “em cascata” de umas verbas sobre as
outras” (fl. 913).
Neste mesmo trecho de sua peça recursal, prossegue afirmando que a base de
cálculo apurada nos termos antes descrito é, ainda, “deduzida(o) com valores pagos pela empresa
a título de salário-família, na forma do art. 86 da IN RFB no 971/20098, para se obter a base de
cálculo final do lançamento tributário”.
Ou seja, não aponta nem mesmo qual (ou quais) verba(s) que integraram a base de
cálculo não estariam sujeitas à incidência das contribuições previdenciárias.
Ademais, cumpre salientar que a base de cálculo utilizada para o lançamento foi
aquela mesma informada pela própria RECORRENTE em GFIP, sendo que as informações contidas
no documento são de inteira responsabilidade da contribuinte, conforme Lei no 8.212/1991, art.
32, inciso IV, combinado com o art. 225, inciso IV e parágrafos 2o, 3o e 4o do Regulamento da
Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto n. 3.048/99.
Ou seja, tendo em vista que a própria contribuinte declarou esses montantes como
base de incidência da contribuição já recolhida (recorda-se que o lançamento tem por objeto a
diferença de GILRAT, pois a contribuinte já recolheu a contribuição parcial com o alíquota inferior
à devida), caso entendesse, agora, ter sido equivocada a sua declaração quanto às bases de
cálculo, seria imprescindível a individualização dos valores nelas incluídos para os quais mudou a
sua opinião.
Contudo, a RECORRENTE não comprovou que supostas verbas indenizatórias
estavam incluídas na base de cálculo, muito menos as quantificou.
Sendo assim, verifica-se que o contribuinte não acostou aos autos nada que
comprovasse ter recolhidos as rubricas questionadas. Nestes termos, sabe-se que a RECORRENTE
tem o ônus de apresentar (e comprovar) fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito
do Fisco de efetuar o lançamento. Sem a apresentação de provas, não há como efetuar qualquer
alteração no lançamento. Dispõe neste sentido o art. 16 do Decreto 70.235/76, assim como o art.
373 do CPC, abaixo transcritos:
Decreto 70.235/76
Art. 16. A impugnação mencionará:
Fl. 929
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.867 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10410.721564/2020-63
9
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;

CPC
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
Neste sentido, caberia à RECORRENTE ter demonstrado de forma específica os
valores que teriam caráter indenizatório, apresentando provas de suas alegações.
Sequer apresentou as folhas de salário para constatação das rubricas alegadas
como indenizatórias.
Ademais, as alegações de inconstitucionalidade da cobrança da contribuição
previdenciária sobre as várias verbas mencionadas pela RECORRENTE não podem ser objeto de
apreciação pelo CARF, nos termos da já citada Súmula CARF no 02:
Ante o exposto, deixo de conhecer das alegações acerca da isenção de rubricas
pleiteada pela RECORRENTE, pois não se pode ter um julgamento condicionado a análise futura de
determinado fato cuja existência sequer está comprovada nos autos.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por CONHECER EM PARTE do recurso voluntário, não
conhecendo das seguintes matérias:
i)
alegações acerca da isenção de rubricas (verbas indenizatórias);
ii)
inconstitucionalidades alegadas; e
iii)
questionamentos envolvendo o cálculo para apuração do FAP atribuído.
Na parte conhecida, no mérito, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso
voluntário, nos termos das razões acima.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 930
DF CARF MF
Original